Tribunal: TJPA
Processo: 0800882-09.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800882-09.2022.8.14.0028

APELANTE: CARLLOS KALEBBE REIS DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. PROVA OBJETIVA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. TEMA 485 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU INCOMPATIBILIDADE COM O EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidato contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência, julgou improcedentes os pedidos de anulação das questões 02, 05, 11, 14, 19 e 21 da prova objetiva do concurso para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, com pretensão de acréscimo de pontuação para alcançar a nota mínima necessária ao prosseguimento no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se as questões impugnadas apresentam ilegalidade objetiva, erro material grosseiro, dupla resposta correta ou cobrança de conteúdo estranho ao edital, a justificar excepcional intervenção judicial; e (ii) estabelecer se a pretensão recursal configura mero reexame do mérito técnico-administrativo da banca examinadora, vedado ao Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal firma, no Tema 485 da repercussão geral, que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para avaliar respostas, critérios de correção e gabaritos, admitindo-se apenas, em caráter excepcional, o controle de compatibilidade entre o conteúdo da questão e o edital do certame.

O apelante, embora invoque controle de legalidade, busca em essência o reexame do acerto técnico dos gabaritos e a substituição do entendimento da banca pelo entendimento do candidato.

A banca examinadora apresenta justificativa para os gabaritos impugnados, circunstância reconhecida na sentença e reiterada na decisão que rejeitou os embargos de declaração.

Os conteúdos cobrados nas questões questionadas estão abrangidos pelo conteúdo programático do edital, não se evidenciando dissociação manifesta entre as perguntas e as regras do certame.

O recorrente não comprova, de forma inequívoca, ilegalidade manifesta, flagrante desconformidade com o edital ou erro material grosseiro e incontroverso apto a autorizar o excepcional controle jurisdicional.

A controvérsia apresentada permanece no campo argumentativo e técnico, o que impõe deferência à discricionariedade técnica da banca examinadora.

O critério de correção foi aplicado uniformemente a todos os candidatos, sendo incompatível com os princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório a instituição, por decisão judicial, de regime avaliativo distinto apenas em favor do autor.

A ausência de impugnação administrativa tempestiva perante a banca reforça a impropriedade de reabertura, apenas em juízo, de discussão eminentemente técnica sobre o conteúdo e o gabarito das questões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar gabaritos, respostas e critérios de correção em concurso público, salvo hipótese excepcional de manifesta ilegalidade ou incompatibilidade objetiva entre a questão e o edital. 2. A mera divergência técnica do candidato quanto ao conteúdo das questões ou ao gabarito oficial não autoriza a anulação judicial de itens da prova. 3. A existência de justificativa da banca e a compatibilidade temática das questões com o conteúdo programático do edital afastam a alegação de ilegalidade objetiva. 4. A uniformidade do critério de correção e a observância da vinculação ao edital impedem a criação judicial de tratamento diferenciado em favor de candidato individualmente considerado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015, DJe 29.06.2015 (Tema 485 da repercussão geral).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0800882-09.2022.8.14.0028.

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
CARLLOS KALEBBE REIS DE SOUZA.

APELADA:
ESTADO DO PARÁ E INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relatório.

Trata-se de recurso de apelação interposto por CARLLOS KALEBBE REIS DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência, julgou improcedentes os pedidos autorais, ao fundamento de que não se constatou ilegalidade na atuação da banca examinadora apta a autorizar intervenção do Poder Judiciário, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Consta dos autos que o recorrente obteve 39 pontos na prova objetiva do concurso para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará e sustenta a nulidade das questões 02, 05, 11, 14, 19 e 21 da prova tipo “A”, com o acréscimo da pontuação correspondente, a fim de alcançar 45 pontos e prosseguir no certame.

Em suas razões, o apelante afirma que não pretende a revisão do mérito administrativo, mas apenas o controle jurisdicional de legalidade, por entender que as questões impugnadas conteriam erro grosseiro, dupla resposta correta ou cobrança de conteúdo estranho ao edital.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que a controvérsia atrai a incidência do Tema 485 do STF, segundo o qual não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar respostas, critérios de correção e notas atribuídas aos candidatos. Sustentou, ainda, a inexistência de direito subjetivo do apelante ao prosseguimento no certame.

A Procuradoria de Justiça, oficiando como custos iuris, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, destacando a incidência do Tema 485 do STF e a ausência de ilegalidade concreta nas questões impugnadas.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
. A própria manifestação ministerial registra estarem atendidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos do apelo.

O cerne do recurso é definir se houve
ilegalidade objetiva em seis questões da prova do concurso
, de modo a justificar sua anulação e o acréscimo da pontuação ao candidato, ou se a pretensão recursal busca apenas
rediscutir o conteúdo e o gabarito da prova
, o que é vedado ao Judiciário.

Pois bem.

É firme a orientação do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 632.853/CE (Tema 485 da repercussão geral)
, no sentido de que
não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas
, sendo admissível, apenas excepcionalmente, o controle de compatibilidade entre o conteúdo das questões e o edital do certame.

Segue o julgado:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova . Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame . Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (STF - RE: 632853 CE, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 23/04/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 29/06/2015)

No caso concreto, embora o apelante procure qualificar sua insurgência como mera discussão de legalidade, o que se extrai de suas razões recursais é, em essência, a pretensão de que o Judiciário reexamine o acerto técnico dos gabaritos, reconheça a existência de dupla resposta correta, ambiguidade textual, erro de resolução matemática, impropriedade gramatical e inadequação temática de determinadas questões, para então substituir o entendimento da banca examinadora pelo entendimento defendido pelo candidato.

É precisamente esse tipo de incursão no mérito técnico-administrativo que o precedente vinculante da Suprema Corte veda. A sentença recorrida enfrentou adequadamente a controvérsia e assentou, de forma clara, quatro premissas centrais:
(i)
houve justificativa da banca examinadora para os gabaritos impugnados;
(ii)
os conteúdos das questões estavam abrangidos pelo conteúdo programático do edital;
(iii)
a insurgência não foi oportunamente deduzida na via administrativa perante a banca; e
(iv)
o critério de correção foi uniforme para todos os candidatos, não sendo possível instituir, por decisão judicial, regime avaliativo distinto apenas em favor do demandante.

Essas premissas não foram infirmadas de modo objetivo pelo apelante.

Com efeito, quanto às questões 02, 05, 11, 14, 19 e 21, o recorrente desenvolve argumentação própria para demonstrar o que entende ser a resposta correta ou a impropriedade do enunciado, mas não comprova, de forma inequívoca, a ocorrência de ilegalidade manifesta, flagrante desconformidade com o edital ou erro material grosseiro e incontroverso, apto a deslocar a controvérsia do campo do mérito técnico para o excepcional controle jurisdicional de legalidade. Ao contrário, a moldura fática constante dos autos revela que a banca apresentou justificativa para os gabaritos, circunstância expressamente reconhecida na sentença e reiterada na decisão que rejeitou os embargos de declaração.

Também não prospera a alegação de cobrança de matéria estranha ao edital. A sentença concluiu que os conteúdos questionados estavam compreendidos nas regras editalícias, e o parecer ministerial foi no mesmo sentido, observando, inclusive, que o edital não precisa prever de forma exaustiva e analítica todo o conteúdo passível de cobrança, bastando a indicação temática compatível com a disciplina prevista no programa do certame.

Ainda que se admitisse, em tese, a possibilidade de controle judicial excepcional em hipóteses de erro material ou manifesta dissociação entre edital e questão, tal situação não se evidencia de modo seguro nos presentes autos. O que há é controvérsia argumentativa construída pelo candidato, contraposta ao gabarito oficial e às justificativas da banca, cenário que reclama deferência à discricionariedade técnica da examinadora, em homenagem aos princípios da isonomia entre os candidatos, da vinculação ao instrumento convocatório e da separação dos poderes.

Não bastasse isso, consta da fundamentação sentencial que o autor não apresentou impugnação administrativa tempestiva perante a banca examinadora, circunstância que reforça a impropriedade de se pretender, apenas em juízo, reabrir discussão eminentemente técnica sobre o conteúdo e o gabarito das questões.

Diante desse quadro, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 18/05/2026